Tribunal: TJPA
Processo: 0004565-16.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 ?FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Impossibilidade, ante as circunstâncias constantes no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, referente a natureza e quantidade da substância apreendida que justificam o quantum fixado - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? Não lhe assiste razão, não consta dos autos confissão da recorrente quanto ao crime imputado, nem utilizado na sentença para fundamentar o decreto condenatório. Observância da Súmula 630 do STJ - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 ? Não satisfaz a apelante os requisitos legais exigidos, vez que registra outra condenação pelo mesmo crime, não satisfazendo a exigência de que não se dedica a atividade criminosa ? ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ? Improcedência, o regime fixado encontra-se em consonância com as disposições legais pertinentes do artigo 33, § 2º, letra ?b? do CPB.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM N º 0004565-16.2014.8.14.0401
APELANTE: ROSILENE MARIA FERREIRA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 -FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL -
Impossibilidade, ante as circunstâncias constantes no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, referente a natureza e quantidade da substância apreendida que justificam o quantum fixado -
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA -
Não lhe assiste razão,
não consta dos autos confissão da recorrente quanto ao crime imputado, nem utilizado na sentença para fundamentar o decreto condenatório. Observância da Súmula 630 do STJ -
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 -
Não satisfaz a apelante os requisitos legais exigidos, vez que registra outra condenação pelo mesmo crime, não satisfazendo a exigência de que não se dedica a atividade criminosa
- ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
- Improcedência, o regime fixado encontra-se em consonância com as disposições legais pertinentes do artigo 33, § 2º, letra ¿b¿ do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM N.º 0004565-16.2014.8.14.0401
APELANTE: ROSILENE MARIA FERREIRA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

R e l a t ó r i o

ROSILENE MARIA FERREIRA
, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 14.03.2014, policias civis estavam em diligência na Rua Ezeriel Monico Matos, para apurar denúncias de tráfico de drogas, provenientes do disque denúncia, quando ao passarem em frente à residência da recorrente notaram uma movimentação anormal e ao adentraram encontraram 12 (doze) petecas de cocaína em cima de um dos sofás da sala e na revista, no pavimento superior, em um dos quartos, 122 (cento e vinte e dois) petecas de cocaína e 01 (uma) peteca de tamanho médio de substituição esbranquiçada, semelhante a pasta base de cocaína, acondicionada em um recipiente plástica de cor azul. Sendo ainda encontrada a quantia de R$ 462,00.

Transcorrido a instrução processual, a apelante foi sentenciada a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a qual foi considerada definitiva em razão de outra causa que a modifique, a ser cumprida em regime semiaberto, por infringência ao artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A apelante irresignada interpôs o presente recurso, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006; e alteração do regime prisional.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja aplicada a causa de diminuição do § 4º do artigo 33 pleiteada.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer a apelante a fixação da pena-base no mínimo legal; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006; e alteração do regime prisional.

1 - Fixação da pena-base no mínimo legal:
Não merece prosperar.
Da análise da sentença recorrida, verifica-se que o juízo singular fundamentou a exasperação procedida na natureza (cocaína) e quantidade da substância apreendida, mais de 40 gramas, e para o crime em questão (tráfico de drogas) o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, prepondera sobre o previsto no artigo 59 do CPB na fixação da pena.

Destarte, de uma pena abstratamente que varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa,
a fixação em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, bem próxima ao mínimo legal, não se mostra exasperada e sim proporcional ao caso em exame.

2 - Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea:
Improcedência.
Além de não constar nos autos confissão da recorrente quanto ao crime em exame, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, a jurisprudência de nossos tribunais é pacífica no sentido de que a confissão é admitida, ainda que prestada somente em sede policial, quando for utilizada para fundamentar o decreto condenatório, não sendo o caso dos autos. Ademais, a Súmula 630 do STJ preceitua que
"a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

3 - Aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
Não satisfaz os requisitos legais exigidos.
O § 4º do artigo 33 assim preceitua:
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa¿. (Negritamos)

O Juízo
a quo
justificou o não reconhecimento em favor da apelante, em razão de entender que esta se dedica a atividade criminosa, já sendo conhecida da Polícia. Em pesquisa junto ao Sistema Libra verifica-se que a paciente possui sentença condenatória também pelo crime de tráfico de drogas (processo nº 0003007-72.2015.814.0401), a qual encontra-se em grau de recurso e o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva.

Nesse sentido, colaciono recente julgado.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA.
REGIME PRISIONAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. MODO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. Omissis
2. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva.
4. Omissis.
5. Omissis.
6. Omissis
7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 578.375/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020)

4 - Alteração do regime prisional. Improcedência.
O regime fixado encontra-se em consonância com as disposições legais pertinentes, constantes no artigo 33, § 2º, letra ¿b¿ do CPB.

Ante o exposto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no voto,
conheço do recurso

e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora